Tribunal: TJES
Processo: 5043784-31.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043784-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MICHELLY FERNANDES DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5043784-31.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDA: MICHELLY FERNANDES DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Michelly Fernandes da Silva em face de Itaú Unibanco S.A., em razão de cobrança excessiva e vexatória de dívida em nome da consumidora.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o feito para determinar que a recorrente cesse imediatamente as cobranças excessivas e abusivas em nome da parte autora, podendo, contudo, exercer o direito de cobrança dentro dos limites da razoabilidade e com o respeito aos direitos do consumidor. Condenando-a, ainda, ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização de danos morais.

A recorrente suscita a ocorrência de cerceamento de defesa no caso concreto, porquanto tenha sido negado o pedido de oitiva da parte autora e, no mérito, a reforma do entendimento exarado na sentença de piso para que seja reconhecida a regularidade das cobranças objeto dos autos.

Quanto à questão preliminar, tal qual o juízo
a quo
, vejo que não houve cerceamento de defesa, uma vez que a produção de prova oral pleiteada se mostrava desnecessária para o deslinde da controvérsia, diante da suficiência dos elementos documentais já constantes nos autos.

Nesse sentido, cumpre destacar que cabe ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Observou-se nos autos que a parte autora logrou êxito em demonstrar a ocorrência de cobrança abusiva e vexatória nos autos. Nesse sentido, destaco os seguintes documentos: ID 12917151; ID 12917152.

Por isso, filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à conclusão de que restou configurada a prática abusiva por parte da recorrida, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a prova documental constante dos autos comprova a cobrança realizada de forma excessiva e vexatória, atingindo a dignidade da recorrida.

Outrossim, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)